Tribunal: TJDFT
Processo: 0742208-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742208-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICA DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: MARIA ALICE DA ROCHA ARAUJO, GEORGE ROCHA DE OLIVEIRA, TAIS DA ROCHA ARAUJO, MARILIA DA ROCHA ARAUJO, TATIANE LUIZA DA SILVA, BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ERICA DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília (ID 63457220) que, nos autos de ação ajuizada em face de BRASILPREV e outros, condenou a entidade previdenciária ao pagamento dos prêmios referentes aos planos no 227883594 e 227897897. Ainda, o juízo condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem rateados em partes iguais pelos patronos dos autores e da primeira ré BRASILPREV. Em suas razões (ID 63457228), alega que: 1) o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido em qualquer instância; 2) sua situação patrimonial é delicada, por ser viúva, mãe solteira e pensionista; 3) o valor recebido por sua pensão em abril foi de R$ 2.484,25; 4) ficou em situação delicada após o falecimento do seu esposo e está tentando se inserir no mercado de trabalho. Subsidiariamente, alega que: 1) a condenação ao pagamento de honorários sucumbências no valor de R$ 26.398,36 é exorbitante e não reflete o trabalho realizado no feito; 2) “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados”. Requer a concessão de gratuidade de justiça e que seja revertida a condenação da apelante ao pagamento de honorários, visto que não deu causa ao ajuizamento do feito. Subsidiariamente, que a condenação em honorários seja reduzida ao valor de R$ 2.000. Contrarrazões apresentadas (ID 63457236). Apelante apresenta documentos para comprovação de sua alegada hipossuficiência (ID 64173111). É o relatório. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. A apelante sustenta que sua única renda é a pensão que recebe por morte do marido no valor de R$ 2.484,25 mensais (ID 64173151). Instada a apresentar documentação que seja apta a comprovar sua hipossuficiência, a apelante demonstra possuir algumas dívidas bancárias parceladas (IDs 64175460, 64175461, 64175462 e 64175463). Todavia, na hipótese, há indícios de ocultação de renda. A apelante tem formação de nível superior em assistência social e direito e reside em condomínio e bairro de alto de padrão em Belém do Pará. Possui direitos hereditários sobre 3 imóveis de valor significativo, sobre 100% das cotas da Construtora Alicerce Engenharia LTDA – cujo capital social é R$ 1.000.000,00 – e sobre os bens móveis da empresa constantes no balanço patrimonial: veículos, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, computadores e periféricos, valores em caixa e movimento bancário (ID 63457236, p. 4 e processo 0831780-93.2021.8.14.0301, em trâmite na 7a Vara Cível e Empresarial de Belém-PA). Sustenta que a construtora é deficitária, porém não apresenta documentação referente ao balanço patrimonial, extratos bancários, comprovantes de rendimentos e atividades financeiras da empresa. Os extratos bancários pessoais que juntou são limitados a poucas movimentações financeiras: não demonstram seus gastos e despesas diárias ou com sua filha dependente. Além disso, acusam a existência de outras contas bancárias de sua titularidade. Não há elementos suficientes aptos a indicar que não possua condições de arcar com as custas processuais. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 20 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator